Tribunal: TJMT
Processo: 1012873-27.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012873-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), GONSALINO PENA DA SILVA - CPF: 306.599.579-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA EFETIVA DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo, ao fundamento de que estaria configurada a mora do devedor.

2.

O agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de entrega ou de tentativa efetiva no endereço contratual.

3.

Em sede recursal, foi deferido efeito suspensivo para obstar a apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é apta à constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A constituição em mora do devedor fiduciante é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula 72 do STJ.

6.

O entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ dispensa a comprovação do recebimento pessoal da notificação, mas não afasta a necessidade de demonstração de envio eficaz ao endereço contratual, com tentativa concreta de entrega.

7.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de tentativa efetiva de entrega, não comprova que a correspondência tenha alcançado o endereço do devedor, sendo insuficiente para caracterizar a mora.

8.

A ausência de constituição válida em mora compromete pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que autoriza a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, podendo ser reconhecida de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

“Tese de julgamento:”
“1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’, sem comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, é insuficiente para configurar a mora do devedor fiduciante. 2. A ausência de constituição válida em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, podendo ser reconhecida de ofício em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; TJMT, AI nº 1044384-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, pub. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gonsalino Pena da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo Renault Oroch, em que foi deferida liminar de apreensão do bem.

Sustenta o agravante, em síntese, a ausência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial apresentada pela instituição financeira retornou com a anotação “não procurado”, circunstância que, segundo afirma, não comprova entrega nem tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, inviabilizando o preenchimento do requisito previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Defende que tal situação afasta a incidência automática do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e compromete o regular processamento da demanda originária. Requer, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo para obstar a apreensão do veículo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a liminar deferida e extinguir a ação originária sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ao apreciar o pedido de tutela recursal, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e obstar, até o julgamento deste agravo, a apreensão do veículo descrito nos autos, e, caso o bem já tenha sido apreendido, deverá ser restituído ao agravante, na condição de fiel depositário (id 356537894).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, e a manutenção da decisão agravada (id 359658397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à aferição da regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante, diante da devolução da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual com a anotação “não procurado”, bem como às consequências processuais decorrentes para a ação de busca e apreensão originária.

Consta dos autos que a instituição financeira agravada ajuizou ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo o Juízo de origem deferido a liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, por entender demonstrada a mora do devedor (id 356233354).

O agravante sustenta que a notificação extrajudicial apresentada com a petição inicial retornou sem entrega, constando no aviso de recebimento a informação “não procurado”, circunstância que impediria o reconhecimento da mora e comprometeria o regular desenvolvimento da demanda.

É certo que a constituição em mora do devedor fiduciante constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência e consolidado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, fixou entendimento no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal.

Todavia, a interpretação do precedente qualificado não autoriza concluir que qualquer remessa postal, independentemente do resultado da diligência, seja apta a constituir validamente o devedor em mora. O que se dispensa é a assinatura pessoal do destinatário, ou mesmo a prova de que ele efetivamente recebeu a correspondência. Não se afasta, contudo, a necessidade mínima de demonstração de que a notificação alcançou o endereço contratual, ou de que houve tentativa concreta de entrega no local indicado.

Na hipótese dos autos, a correspondência foi devolvida com a anotação “não procurado”, inexistindo comprovação segura de que a comunicação tenha efetivamente chegado ao alcance do devedor no local informado.

Em casos análogos, esta Quarta Câmara de Direito Privado tem firmado orientação no sentido de que a devolução da notificação com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de tentativa efetiva de entrega, mostra-se insuficiente para caracterizar a mora exigida no Decreto-Lei nº 911/69, por ausência de diligência mínima do credor na formação regular da condição de procedibilidade da demanda. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial, apontando a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” e a ausência de diligência na tentativa de entrega, o que inviabilizaria a constituição da mora, requisito essencial à procedência da ação. Pleiteia, assim, o reconhecimento da ausência de constituição em mora e a extinção da ação originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação autoriza a extinção da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora do devedor é requisito indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, conforme dispõe a Súmula 72 do STJ e o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a configuração da mora, conforme o Tema 1132 do STJ, desde que haja demonstração de que a correspondência foi efetivamente encaminhada e houve tentativa de entrega no local. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” indica que não houve entrega no endereço contratual, o que compromete a caracterização da mora e afasta a validade da notificação. A ausência de comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial, ainda que esta tenha sido remetida ao endereço constante no contrato, impede a constituição válida da mora. A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, podendo ser reconhecida de ofício em sede recursal, em razão do efeito translativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, desacompanhada de comprovação da tentativa efetiva de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. O credor fiduciário deve demonstrar diligência no envio e na tentativa de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 2.776.370, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.08.2025; STJ, REsp 1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.03.2025. (N.U 1044384-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

No caso, não há elementos adicionais que demonstrem tentativa real de entrega no endereço contratual ou outras providências aptas a evidenciar a regular cientificação do devedor. Ausente, portanto, prova idônea da constituição em mora quando do ajuizamento da ação, resta comprometido pressuposto indispensável ao processamento da busca e apreensão.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para revogar a liminar deferida nos autos originários e, por força do efeito translativo, extinguir, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026